Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE JUROS. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do débito decorrente da utilização de cartão de crédito. 1.1. Em seu recurso, a requerida alega preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, impugna os juros cobrados, superiores aos da média praticada pelo mercado, e defende que o termo inicial para contagem de juros seria a partir da citação e não do vencimento da dívida.
2. Da ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. Ao que consta do Contrato de Coparticipação em Administração de Cartões colacionado ao feito, a cooperativa de crédito autora, na qualidade de administradora de cartão de crédito, possui legitimidade para realizar a cobrança do débito decorrente do cartão utilizado pela requerida e emitido por banco cooperado, inclusive judicialmente.
3. No caso dos autos, conforme registrado pela sentença, verifica-se que a requerida, de forma genérica e vazia, alega que não houve a comprovação do saldo devedor exigido pela autora, a qual supostamente teria realizado cobrança de juros em percentual superior ao praticado pelo mercado. 3.1. Ou seja, sem indicar eventual juros abusivos, tampouco o percentual que entende devido, certo é que a apelante não se desincumbiu do respectivo ônus processual, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3.2. Ademais, é possível observar que as taxas aplicadas não destoam das médias praticadas pelo mercado, conforme disponibilizadas no endereço eletrônico do BACEN e listada em contrarrazões.
4. A obrigação relativa ao pagamento de faturas de cartão de crédito se revela positiva, líquida e exigível, se não cumprida no vencimento previsto. 4.1. Assim, os encargos da mora devem incidir a partir da data do vencimento de cada fatura, ou na data do vencimento previamente estabelecida, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil.. 4.2. Precedente: “Nos contratos de cartão de crédito, os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.” (00092692620168070004, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2019).
5. Apelação improvida.